Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718702-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: HUDSON FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela e, subsidiariamente, de efeito suspensivo (ID 46754296) interposto por BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS em face de HUDSON FERREIRA DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença, processo n. 0708358-17.2019.8.07.0020, indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, nos seguintes termos (ID 155940634 na origem): Não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são impenhoráveis. Assim, INDEFIRO o pedido. Desse modo, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. O Agravante alega em suas razões que: (i) os autos de origem tratam de cumprimento de sentença proposto pelo Agravante em desfavor do Agravado, processo no 0708358-17.2019.8.07.0020 em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga; (ii) esgotados todos os atos constritivos em desfavor do Agravado, devedor na execução de origem, não restou outra saída ao Agravante, credor na execução, requerer ao Juízo que fosse procedida consulta ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com objetivo de verificar se o Agravado se encontra empregado e qual a sua renda, para fins de verificar a possibilidade de penhora de parte de seu salário (petição que ensejou a decisão agravada – ID 155326869 dos autos de origem); (iii) o atual paradeiro do Agravado é desconhecido pelo Judiciário e pelo Agravante, uma vez que mudou de endereço e não comunicou sua nova residência nos autos, inclusive, prejudicando sua localização, pode ser observado que o distrato apresentado pelos antigos advogados do Agravado ainda indicam endereço que sabidamente não é mais o de residência e domicílio do Recorrido (ID 51795738); (iv) significa dizer que há esforços para que o atual paradeiro do Agravado não seja descoberto; (v) vivemos um momento em que dados e informações são fortemente protegidos sob sigilo, sendo mais um óbice para que o Agravante, por seus próprios meios, consiga informações a respeito de eventual salário recebido pelo Agravado; (vi) o magistrado tem poderes para determinar e proceder com medidas necessárias à efetividade da execução, poderes estes que as partes (Autor/Réu, Exequente/Executado) não possuem, poderes que podem ser verificados, inclusive, no teor do art. 139, inciso IV, do CPC; (vii) a cooperação do magistrado, no presente caso, está em proceder ou determinar diligências que as partes não podem realizar por seus próprios meios, tais como requisitar informações pessoais de terceiros perante órgãos públicos; (viii) no presente caso, é sabido que o CAGED é mantido pelo Poder Executivo por meio de seus ministérios, assim, não é possível ao Agravante requerer perante órgãos públicos (ou privados) informações, que são protegidas por sigilo, sobre terceiros, tais como a existência de possível vínculo empregatício, valor do salário, órgão empregador, dentre outros; (ix) a jurisprudência do TJDFT prestigia a consulta ao CAGED para se obter informações a respeito de vínculo empregatício bem como de salário do devedor, uma vez que é possível a penhora de parte da referida verba para se dar efetividade à execução; (x) a expedição de ofício ao CAGED é medida útil, pois vida dar efetividade à execução, pois tem como objetivo a verificação de vínculo empregatício do devedor para análise de possível penhora de parte do salário (xi) a respeito da impenhorabilidade do salário alegada como fundamento pelo Juízo a quo, o atual entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, o qual é acompanhado pelo TJDFT por meio de TODAS as suas Turmas Cíveis é de que é possível a penhora de parte do salário do devedor para quitação do débito, devendo ser observado, em cada caso concreto, a dignidade do devedor e o direito do credor de receber o que lhe é devido. Requer, inicialmente, a concessão de tutela antecipada e, de forma subsidiária, o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, alegando a presença dos exigidos pela lei. Para tanto, alega que a probabilidade do direito pode ser verificada pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salário do devedor, bem como o perigo de dano pode ser verificado no fato de que a decisão agravada determina que o Agravante indique bens à penhora sob pena de arquivamento do feito. Alega, ainda, que requereu a consulta ao CAGED justamente para saber a existência de bem (salário) para indicar à penhora, não sendo justo que o indeferimento da medida ocasione o arquivamento por “ausência de bens”. No mérito, requer o provimento para deferir a consulta/expedição de ofício ao CAGED requerendo as informações sobre possível vínculo empregatício do Agravado, a fim de requerer, posteriormente, após análise de viabilidade e possibilidade, penhora de parte do salário do devedor Recorrido. Preparo recolhido (ID 46754299). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 46754299). DA TUTELA ANTECIPADA E DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela e, subsidiariamente, de efeito suspensivo (ID 46754296) interposto por BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS em face de HUDSON FERREIRA DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença, processo n. 0708358-17.2019.8.07.0020, indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário. O Agravante faz pedido de antecipação de tutela e, de forma subsidiária, de concessão de efeito suspensivo, modalidades de urgência. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou os requisitos para pretender a concessão de antecipação de tutela, adequando-se, contudo, à concessão de efeito suspensivo. Isso porque, muito embora tenha alegado que a questão traz como pano de fundo a possibilidade de se empreender a consulta para diligenciar eventual vínculo empregatício no intuito de se penhorar salário, tenho que o pano de fundo, aqui, diz respeito à discussão sobre o limite da cooperação no caso de se realizar uma diligência que, via de regra, incumbe à parte. Com isso, a penhorabilidade – ou não, do salário, é tema subjacente à reflexão sobre a possibilidade de acessar, desde já e por via judicial, o cabedal de informações a respeito da vida laboral da parte agravada. De mais a mais, o pedido em sede de tutela é satisfativo, confundindo-se com o mérito, razão pela qual será apreciado por ocasião do julgamento do agravo. Com isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o decorrente arquivamento do presente processo, estando em curso o agravo pendente de apreciação, na qual se discute a pertinência da diligência pleiteada. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria, medida necessária diante do receio acima descrito. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia – possibilidade de acessar cadastro de vínculo laboral para se proceder à penhora - apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante, ou seja, o premente arquivamento do feito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023 17:14:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador